Tribunal: TJES
Processo: 5025713-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025713-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO MAGALHAES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito com o fim de determinar que a empresa recorrida restabeleça o contrato firmado entre as partes, com o consequente desbloqueio da maquininha que se encontra na posse do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 sem prejuízo de majoração, assim como condenou a empresa requerida o pagamento de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao
sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável,
porquanto não violado direito de personalidade do recorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
o autor
seria parceira comercial da SUMUP e firmou contrato de credenciamento com a ré, adquirindo uma máquina de cartões. Aduz, contudo, que teria sido injustamente bloqueado seu perfil cadastral, sob a alegação de suposta fraude, o que teria causado danos materiais ante o não recebimento dos valores dos produtos vendidos que somados alcançam a monta de R$ 1.620,00, bem como danos morais, pelo que postulou indenização.

Inicialmente, insta salientar que em peça recursal a recorrente afirma que
o bloqueio decorreu de suposta fraude perpetrada pelo recorrido, tratando-se de dispositivo de segurança de praxe
(‘investigação interna’)
,
embora se possa reconhecer a validade desse tipo de bloqueio,
importante destacar que
o recorrido
contatou
a recorrente
a fim de esclarecer a movimentação
e apresentou comprovantes das transações, inexistindo prova da alegada fraude, prova que caberia à recorrente, pelo que se mantém a sentença de procedência quanto à obrigação de restabelecer o serviço.

Aliado a isso,
em que pese a
alegação recursal de que houve
aviso-prévio
do cancelamento da
máquina
de cartão, vê-se que, no caso dos autos, o e-mail (ID: 2921639) que evidencia o “
aviso-prévio
” do bloqueio da
máquina
de cartão foi enviado somente quando o autor indagou a empresa ré de valores que estavam bloqueados, mesmo após a confirmação de pagamento de compra realizada
pelo
cliente, o valor não teria sido transferido
a
o autor. Por este motivo, não há o que se falar em comunicado realizado com antecedênci
a, tratando-se de
e-mail genérico de cancelamento foi enviado após sinalização de problemática tida pelo autor.

No que se refere à situação ensejadora de danos morais no caso dos autos decorre da falha na prestação de serviço, isso porque a parte autora só deteve informação de seu bloqueio quando invocou a empresa ré de problema que já estava ocasionado sobre compra simples realizada na máquina de cartão (valor não exorbitante), ainda, realizou todos os procedimentos, de envio de documentos e respostas a e-mail, que a empresa ré orientou para no fim receber a informação de seu insucesso.

Ademais, diante do deslinde da lide, entende-se que o valor de R$ 2.000,00, fixado pelo juízo de origem, a título de indenização por danos morais se revela, adequado e justo diante da falha da prestação de serviço da ré, configurado em ausência de informação adequada e precisa. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto e
lhe
NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de
custas e honorários
sucumbenciais
fixados em 20%
sobre
o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.